Tribunal: CARF
Processo: 10935.727098/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.727098/2019-77
ACÓRDÃO
3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE TOLEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2015
SÚMULA CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES AO RPPS.
EXCLUSÃO BASE DE CÁLCULO. PASEP.
As transferências relativas às contribuições dos Servidores ao RPPS para
Autarquia instituída por Lei, por disposição Legal, devem ser excluídas da
base de cálculo da contribuição ao PASEP.
MULTA DE OFÍCIO. IMPOSIÇÃO LEGAL.
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração
de falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração
e de declaração inexata. A caracterização de conduta dolosa não é
condição para a aplicação da referida multa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de
lei e, na parte conhecida, por maioria de votos, em dar-lhe parcial provimento para excluir os
valores transferidos a título de receitas de contribuições/taxas à CAST da base de cálculo do
PIS/Pasep, vencido o Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro que negava provimento ao recurso.

Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
2
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Mario Sergio Martinez Piccini (substituto[a] integral),
Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos ocorridos durante o curso deste processo, transcrevo, a
seguir, o relatório da decisão da DRJ:

Trata-se da análise do Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da
contribuição para o PASEP, no período que compreende os meses de julho de
2014 a dezembro de 2015, fls. 02 a 07, por meio do qual foi constituído o crédito
tributário no montante de R$ 3.185.715,61, somados o principal, multa e juros de
mora.
- Relatório Fiscal.
Após introdução, o Fisco descreve no Relatório Fiscal - RF, fls. 14 a 28, o
andamento da ação fiscal, elencando as intimações lavradas e as repostas trazidas
pela interessada, concluindo:
...
12. Considerando que sujeito passivo atendeu satisfatoriamente às solicitações
contidas em intimação fiscal e realizadas as pesquisas necessárias, encerrou-se a
fase de coleta de informações.
...
Traz também, através do item "DOS FATOS E FUNDAMENTOS LEGAIS DA
AUTUAÇÃO", além da base legal relativa ao PASEP, a conclusão sobre a existência
de inconsistências na apuração da contribuição:
...
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
3
17. Porém, analisando as bases de cálculo utilizadas pelo sujeito passivo na
apuração do PASEP, foram constatadas algumas inconsistências decorrentes de
deduções indevidas e pela não inclusão de Receitas Correntes na base de
tributação. Tais inconsistências geraram diferenças na apuração do PASEP e são o
objeto deste lançamento fiscal. Estas inconsistências serão demonstradas a
seguir.
...
As receitas do município foram apuradas através do "DEMONSTRATIVO DA
RECEITA TOTAL", fl. 31, cujos componentes encontram-se descritos no item 20 do
RF.
Apresenta esclarecimentos sobre as exclusões e deduções permitidas, o PASEP
retido, além dos recolhimentos/declarações em DCTF, nos itens 21, 22 e 23 do RF,
transcritos a seguir:
...
21. EXCLUSÕES E DEDUÇÕES: A legislação que rege a contribuição do PASEP prevê
algumas receitas que não são tributáveis ou que podem ser deduzidas da base de
cálculo da contribuição. Todas as demais exclusões/deduções serão consideradas
indevidas por falta de amparo legal (art. 2o, inciso III, §7o e art. 7o, todos da Lei
9.715/98). São elas:
21.1. Cota-parte do IPI sobre exportação – Conta 1.7.2.2.01.04.00; 21.2.
Transferências de Convênios (Lei 12.810/2013) – Contas 1.7.6.0.00.00 e
2.4.7.0.00.00; 21.3. Operações de Crédito – Conta 2.1.0.0.00.00.00; 21.4.
Alienação de Bens – Conta 2.2.0.0.00.00.00;
22. PASEP RETIDO: Por disposição legal, a Secretaria do Tesouro Nacional, em
conjunto com o Banco do Brasil, deverá efetuar a retenção da contribuição para o
Pasep por ocasião das transferências de recursos constitucionais. Ao apurar o
PASEP efetivamente devido, o contribuinte deverá abater do montante a ser
recolhido os valores já retidos no repasse.
22.1. Os valores do PASEP retido nas transferências efetuadas pela União podem
ser verificados no relatório DAF – Distribuição da Arrecadação Federal, disponível
na página eletrônica do Banco do Brasil na internet (Anexo 1d).
22.2. Na planilha ANEXO – PASEP RETIDO NA FONTE, que acompanha este
relatório fiscal, estão demonstrados de forma resumida os valores retidos em
cada repasse.
23. RECOLHIMENTOS: Os valores declarados pelo sujeito passivo em DCTF e
recolhidos por meio de guia DARF com o código 3703 estão relacionados na
planilha ANEXO - PASEP RECOLHIDO_DARF CÓDIGO 3703 e serão considerados na
apuração do valor devido.
...
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
4
O Fisco apresenta o PASEP devido através do "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
DO PASEP", fl. 30, elencando, no item 25 do RF, as inconsistências que levaram à
autuação.
Faz também uma análise pormenorizada sobre o FUNDEB - Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, item 26 do RF, através da qual descreve seu entendimento sobre a
forma de apuração da contribuição, no que se refere aos valores movimentados
de/para o Fundo.
Do mesmo modo, traz uma análise específica sobre as receitas destinadas ao
Regime Próprio de Previdência Social (FUNDO PREVIDENCIÁRIO), através do item
27 do RF, utilizando-se da análise constante da Solução de Consulta COSIT no 278
de 01/06/2017, concluindo que o entendimento da Receita Federal é que "a
contribuição dos servidores ativos, inativos e pensionistas, bem como a
contribuição patronal, devem compor a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep".
No item 28 do RF, traz o seguinte entendimento:
...
28. ESTAR – Estacionamento Regulamentado: as receitas oriundas da exploração
do serviço de estacionamento constituem receitas correntes típicas e estão
sujeitas à incidência do PASEP, conforme definição dos art. 2o e 7o da Lei no 9.715,
de 1998, não havendo, portanto, base legal para sua exclusão.
...
Ainda, apresenta considerações sobre a DECADÊNCIA do crédito tributário, além
da aplicação de MULTAS:
...
33. As contribuições lançadas retroagem ao período ainda não atingido pela
decadência qüinqüenal, conforme regra do art. 150, caput e §4o da Lei no
5.172/66 - Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
APLICAÇÃO DE MULTAS
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
5
34. No Relatório anexo gerado pelo sistema eSafira denominado “Demonstrativo
de Multa e Juros de Mora”, estão relacionados os valores dos juros moratórios e
da multa e, ao final, os dispositivos legal-regulamentares que os fundamentam.
35. Em relação à multa, a penalidade aplicada é a prevista no art. 44, inciso I da
Lei no 9.430, de 27/12/1996, com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
...
- Impugnação.
Cientificada do lançamento de ofício em 02/07/2019, o contribuinte apresentou
impugnação tempestiva em 01/08/2019, fls. 628 a 692.
Alega inicialmente, através do item 1 da impugnação, que os valores de deduções
do FUNDEB foram cobrados em duplicidade, pois:
...
Em síntese, a tributação dos valores informados na coluna "Deduções Fundeb
Trainsf. Correntes" referem-se a valores constantes das contas contábeis
redutoras das receitas do Município de Toledo (contas contábeis
9.7.2.x.xx.xx.xx.xx), sendo que, da forma que consta do Auto de Infração, resta
caracterizada dupla tributação, ou dupla incidência da norma tributária, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico — pois, frise-se, o valor das transferências
correntes recebidas pelo Município já foram devidamente tributadas pelo PASEP,
através de retenção na fonte e de recolhimentos já efetuados pelo Município.
...
Conclui, requerendo a exclusão da base de cálculo do PASEP do valor de R$
42.788.847,25:
Em razão de todo o exposto, o Município de Toledo vem impugnar os valores
apontados no Auto de Infração na coluna "Deduções Fundeb Transf. Correntes",
da planilha "ANEXO — DEMONSTRATIVO DA RECEITA TOTAL", com base na
fundamentação fática e jurídica já mencionada, comprovada pelos documentos
que seguem anexos, e o mais que poderá ser requerido pelos Exmos. Sr.s,
requerendo-se a exclusão da base de cálculo do PASEP do valor de R$
42.788.847,25, referente a:
• R$ 12.669.045,53 referente ao período de julho a dezembro de 2014 e
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
6
• R$ 30.119.801,72 referente ao período de janeiro a dezembro de 2015, bem
como requer a exclusão dos respectivos acréscimos, inclusive a exclusão da multa
proporcional de 75%.
...
Discorda, através do item 2 da impugnação, da cobrança do PASEP sobre os
valores informados nas colunas "Contribuição do Servidor Civil para o Regime
Próprio (Fapes), Outras Contribuições Sociais (Cast), Receita de Valores
Mobiliários, Outras Receitas Correntes e Receitas Correntes Intra Orçamentárias
— todas do "ANEXO — DEMONSTRATIVO DA RECEITA TOTAL", apresentando,
através do item 3 da impugnação, aquele que seria, em seu entendimento, o
correto cálculo da receita total a ser utilizada para o cálculo do PASEP devido, fl.
686. O PASEP que a impugnante entende corretamente apurado, consta do
Demonstrativo de fl. 688, transcrito a seguir:
(...)
Aponta ainda, sua irresignação quanto à aplicação da multa de ofício de 75%,
entendendo tratar-se de valor excessivo e desproporcional, se caracterizando
como um valor confiscatório:
...
Em razão do exposto, caso se entenda que há algum valor de PASEP a ser
recolhido — o que não se espera, em função de toda a fundamentação
apresentada — requer a exclusão da "multa proporcional" de 75%, mantendo-se,
no máximo, a taxa selic, face à boa fé do contribuinte, que recolheu
tempestivamente todos os valores até então considerados devidos; ou sua
redução para, no máximo, 20% do eventual valor considerado devido.
...
Ao fim, apresenta seus pedidos:
...
5. PEDIDOS Diante do exposto, para que a decisão seja a mais justa possível,
requer, como medida de Direito e Justiça:
5.1 O recebimento da presente impugnação e a sua apreciação e julgamento; 5.2
A produção de provas por todos os meios em direito admitidos, inclusive a
juntada de novos documentos, prova testemunhal e pericial; 5.3 Requer realizar
sustentação oral, entregar memoriais e participar da sessão de julgamento em
todas as instâncias de julgamento;
5.4 Ao final, requer seja julgada totalmente procedente a presente
defesa/impugnação, a fim de se determinar a anulação e o arquivamento do auto
de infração impugnado, cancelando-se os valores dele decorrentes; 5.5 Ad
cautelam, caso se entenda que há algum valor de PASEP a ser recolhido — o que
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
7
não se espera — requer a exclusão da "multa proporcional" de 75%; ou sua
redução para, no máximo, 20% do eventual valor considerado devido.

Em sessão de julgamento de 06/12/2019, a DRJ julgou a Impugnação parcialmente
procedente, tendo adotado a seguinte ementa (acórdão no 04-51.079):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2014 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas. As transferências para a formação do FUNDEB
devem ser deduzidas na apuração da base de cálculo da contribuição, já as
transferências recebidas do FUNDEB devem fazer parte da base de cálculo
apurada, nos termos da Solução de Consulta COSIT no 278 de 01/06/2017.
MULTA CONFISCATÓRIA.
A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso
ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria
da competência exclusiva do Poder Judiciário.
Não há previsão legal para a aplicação da multa de ofício no percentual de 20%,
sugerido pela impugnante.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Não cabe a realização de diligência ou perícia quando se tratar de matéria de
prova a ser feita mediante a mera juntada de documentos pelo contribuinte,
quando da interposição da manifestação de inconformidade.
Quando a verificação da procedência do feito fiscal dependa de um conhecimento
que um agente do fisco, por atribuição inerente ao cargo que ocupa, tenha que
dominar, não há necessidade de realização de perícia.

Em 27/01/2020, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo aduzido
a as seguintes razões recursais:
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
8

(a) Preliminar: nulidade do auto de infração por vício na motivação, além de não
observância a princípios constitucionais diversos;
(b) Bis in idem sobre as receitas vinculadas a contribuições/taxas cobradas de
servidores segurados, referente ao FAPES e à CAST.

É o relatório.

VOTO
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, embora se reconheça a relevância dessa linha de argumentação jurídica,
não é possível ao Julgador deste E. CARF afastar a aplicação de lei com base em regras ou
princípios constitucionais, conforme determina a Súmula CARF no 02, razão pela qual todas as
alegações nesse sentido não são conhecidas nesta decisão.
Dito isto, passa-se à análise das razões recursais.

I – Preliminares
I.1. – Nulidade do auto de infração
Alega a Recorrente a ocorrência de vício de motivação no auto de infração, pois
teria inexistido a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão e
que, ainda, a autuação teria sido feita em desconformidade com decisões da Administração
Tributária sobre o assunto, misturando, assim, assuntos pertinentes ao mérito com os
pressupostos de validade do auto de infração.
Efetivamente, o que se verifica é que os requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972 foram preenchidos, bem como a contribuinte demonstrou ter plena ciência do
conteúdo e da extensão da acusação fiscal, tendo apresentado defesa coerente e sem nenhum
indício de que seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório tenham sido
prejudicados.
Portanto, rejeito essa preliminar.

II – Mérito
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
9
II.1 – Da contribuição ao PIS/Pasep – Lei no 9.715/1998 – aspectos técnicos gerais
O diploma jurídico que institui o PIS/Pasep cumulativo é a Lei no 9.715/1998, e fixa
como um de seus sujeitos passivos as pessoas jurídicas de direito público interno, as quais deverão
apurar o tributo com base “no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das
transferências correntes e de capital recebidas”, conforme previsto em seu art. 2o, inciso II:

Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.

Observe-se que, para a composição da base de cálculo desse tributo, a lei se valeu
de 03 expressões próprias do Direito Financeiro, quais sejam (a) receitas correntes, (b)
transferências correntes e (c) receitas de capital.
De acordo com a Lei no 4.320/1964, que estatui as Normas Gerais de Direito
Financeiro, entende-se por:

(a) Receitas correntes: as receitas tributárias, de contribuições, patrimonial,
agropecuária, industrial, de serviços e outras e, ainda, as provenientes de
recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado,
quando destinadas a atender despesas classificáveis em Despesas Correntes
(art. 11, §1o);
(b) Transferências correntes: recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a atender a despesas de
manutenção e funcionamento (art. 12, §2o);
(c) Receitas e transferências de capital: as provenientes da realização de recursos
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de
bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital e,
ainda, o superavit do Orçamento Corrente (art. 11, §2o).

Voltando-se à lei do PIS/Pasep (Lei no 9.715/1998), determina o seu artigo 7o que às
receitas correntes deverão ser incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas por
outra entidade da Administração Pública, sendo esse o fundamento legal para a autuação fiscal:
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
10

Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão
incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em
parte, por outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências
efetuadas a outras entidades públicas.

Observe-se que, nesse mesmo dispositivo legal que prevê hipótese de incremento
na base de cálculo, há, também, hipótese de abatimento, que ocorrerá em relação a eventuais
transferências efetuadas a outras entidades públicas.
Além disso, voltando-se ao artigo 2o dessa mesma lei, (a) prevê o §6o que a
Secretaria do Tesouro Nacional – STN deve efetuar a retenção devida sobre o valor das
transferências correntes, o que, evidentemente, pode ser utilizado para a redução do tributo
devido e (b) prevê o §7o que devem ser excluídos da base de cálculo os valores de transferências
decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
Aprofundando ainda mais o estudo sobre as hipóteses em que o fluxo financeiro
decorrente de transferências afetará – ou não – a base de cálculo do PIS/Pasep, a Receita Federal
editou a Solução de Consulta Cosit no 278/2017, onde traz importantes lições sobre o assunto:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
ENTES
PÚBLICOS.
BASE
DE
CÁLCULO.
CONTRIBUINTES.
OPERAÇÕES
INTRAGOVERNAMENTAIS E INTERGOVERNAMENTAIS. REGIMES PRÓPRIOS DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUTARQUIAS. FUNDAÇÕES PÚBLICAS. CONSÓRCIOS
PÚBLICOS.
As transferências intergovernamentais podem se constituir em transferências
constitucionais ou legais ou em transferências voluntárias:
a) As transferências intergovernamentais constitucionais ou legais estão
abrangidas pela regra do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, devendo o
ente transferidor excluir os valores transferidos de sua base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o ente
beneficiário dos recursos deve incluir tais montantes na base de cálculo da sua
contribuição;
b) As transferências intergovernamentais voluntárias estão abrangidas pelo § 7o
do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, devendo o ente transferidor manter os valores
transferidos voluntariamente na base de cálculo de sua Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais e o ente beneficiário deve
excluir tais montantes de sua base de cálculo.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
11
A transferência ou repasse de recursos no âmbito do mesmo ente federativo pode
se dar por meio de transferências intragovernamentais ou operações
intraorçamentárias.
Em relação às transferências intragovernamentais:
c) Quando as transferências intragovernamentais ocorrerem entre órgãos ou
fundos sem personalidade jurídica da mesma pessoa jurídica, os valores não terão
impacto na base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais devida pela entidade pública que aglomera os órgãos ou
fundos envolvidos;
d) Diferentemente, quando as transferências intragovernamentais envolvem
diferentes entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público, o
tratamento a ser dispensado dependerá da espécie de transferência que esteja
sendo efetivada, se constitucional ou legal ou se voluntária (as regras são
idênticas às das transferências intergovernamentais).
Nas operações intraorçamentárias, o ente transferidor não pode excluir de sua
base de cálculo os valores transferidos, por não se sujeitarem à parte final do art.
7o da Lei no 9.715, de 1998. O ente recebedor dos recursos também não pode
excluir as Receitas Intraorçamentárias Correntes de sua base de cálculo, pois os
valores recebidos não se enquadram como transferências para fins da Lei no
4.320, de 1964, e do art. 7o retromencionado.
Os recursos do FUNDEB e do SUS consistem em transferências
intergovernamentais constitucionais ou legais operacionalizadas de modo
indireto. Em casos específicos, os recursos do SUS podem ser descentralizados via
transferências voluntárias.
O § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, ordena que a União retenha, por meio
da Secretaria do Tesouro Nacional, os valores a serem transferidos a outros entes,
podendo esses valores ser excluídos da contribuição devida desses últimos.
A contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).
As receitas do Tesouro Nacional não devem ser incluídas na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep das autarquias (§ 3o do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998), devendo tais valores ser tributados no ente transferidor, no caso, na União.
As Fundações Públicas e os Conselhos de Fiscalização de Profissões
Regulamentadas devem recolher a contribuição para o PIS/Pasep com base no
art. 13 da Medida Provisória no 2.158-13, de 2001.
Os recursos transferidos aos Consórcios Públicos de Direito Público por meio do
contrato de rateio estão abrangidos pela regra inserida no § 7o do art. 2o da Lei no
9.715, de 1998.
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
12
Dispositivos Legais: Constituição da República Federativa do Brasil , de 5 de
outubro de 1988; Lei no 9.715, 25 de setembro de 1998, art. 2o, III, § 3o, § 6o e §
7o e art. 7 o; Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, art.
67, art. 68, parágrafo único e art. 69; Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, art.
11, § 1o e art. 12, § 2o e § 6o; Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 41; Lei
Complementar no 08, de 3 de dezembro de 1970, art. 2o;
Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007; Decreto no 6.253, de 13 de novembro de
2007; Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990; Lei no 8.142, de 28 de dezembro
de 1990; Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, art. 25 e art. 50, IV; Lei
Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012; Medida Provisória no 2158-35,
de 24 de agosto de 2001, art. 13; Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005, art. 6o, I e II,
§ 1o e art. 8o, § 1o.

Como base nesses dispositivos legais e entendimentos técnicos sobre o assunto,
passa-se, agora, a analisar a correção dos ajustes de base de cálculo procedidos pela Fiscalização e
que foram objeto do Recurso Voluntário.

II.1.2 – Receitas de contribuições de servidores ao RPPS/FAPES e da CAST

Para esse ponto, são discutidos os valores pertencentes a:
(a) RPPS (regime próprio de previdência social): Fundo de Aposentadorias e
Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Toledo – FAPES
(b) Plano de assistência à saúde dos servidores – Caixa de Assistência à Saúde dos
Servidores - CAST

Quanto às receitas referentes ao FAPES e à CAST, embora houvesse outros casos
tratados no auto de infração e, também, analisados na própria decisão da DRJ, a Recorrente se
limitou aqui a questionar a inclusão à base de cálculo de PIS/Pasep das receitas de transferência
de recursos, do Município ao FAPES e à CAST, razão pela qual só trataremos aqui dessa hipótese,
não abrangendo, por exemplo, as “receitas de valores mobiliários”. No Relatório Fiscal, esses
ajustes constam dos itens 25.2.1 e 25.2.2:

Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
13

Ou seja, foi identificado pela Fiscalização que os saldos constantes nas contas do
FAPES e da CAST não estavam sendo incluídos na base de cálculo do PIS/Pasep.
Relativamente ao FAPES e à CAST, explica a Recorrente que a Municipalidade é
responsável pela arrecadação das taxas/contribuições dos servidores segurados, que o ingresso
desses recursos é lançado como receita corrente do Município que, por sua vez, sujeita-se à
tributação pelo PIS/Pasep. Essa afirmação, contudo, não foi acompanhada de provas.
Posteriormente, a Municipalidade faz a transferência desses recursos ao FAPES e à
CAST, operação essa que, dentro de sua compreensão acerca do assunto, não deveria ser
tributada, sob pena de se incorrer em bis in idem.
Conforme observação pertinente feita pela DRJ, a Recorrente informou em sua
Impugnação que o FAPES não possui personalidade jurídica, tratando-se, de fato, de entidade
intraorçamentária, ou seja, de fundo meramente contábil e que integra, por isso, a Administração
Direta Municipal. A seguir, transcrevo trecho do Acórdão:

Sendo esse o cenário, tem-se que, primeiro, os recursos obtidos dos servidores são
receitas correntes do Município e, por isso, devem ser incluídas à sua base de cálculo do PIS/Pasep
(cf. art. 2o, inc. II, 9.715/1998), e eventual transferência realizada não pode resultar em exclusão
de base ou em tributação adicional, isto porque, em operação intraorçamentária, a movimentação
ocorrida tem natureza meramente contábil. E não tendo a Recorrente se desincumbido de seu
ônus probatório (cf. art. 373, CPC), deve prevalecer o entendimento de que não houve a inclusão
dessa receita na base de cálculo apurada pela Municipalidade.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
14
Agora, diferentemente do FAPES, o CAST possui personalidade jurídica, conforme
pesquisa feita pela DRJ à legislação municipal, onde se identificou que a forma de constituição foi
a de entidade autarquia, ou seja, o CAST possui personalidade jurídica própria:

Desta forma, conforme entendimento deste E. CARF e, também, da própria RFB (SC
COSIT no 278/2017), a carga tributária deveria recair sobre a autarquia, e não sobre a
municipalidade:
SC no 278/2017
A contribuição dos servidores e a contribuição patronal devem compor a base
de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES AO RPPS. EXCLUSÃO BASE
DE CÁLCULO. PASEP. As transferências relativas às contribuições dos Servidores
ao RPPS para Autarquia instituída por Lei, por disposição Legal, devem ser
excluídas da base de cálculo da contribuição ao PASEP.
(CARF. Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção. PAF no
14041.720189/2019-05. Acórdão no 3302-014.475. Rel.: Marina Righi Rodrigues
Lara. Pub.: 12/07/2024)

Desta forma, a ocorrência de transferência entre a Municipalidade e a CAST, por ser
uma operação intragovernamental, deve resultar em exclusão desse valor da base de cálculo do
PIS/Pasep, conforme expressamente previsto no art. 7o da Lei no 9.715/1998:

Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas
a outras entidades públicas.

Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.613 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.727098/2019-77
15
É relevante pontar que a neutralidade tributária na Municipalidade não significa
que essa não deva reconhecer a receita no momento do ingresso do recurso financeiro, mas,
apenas, que, no ato da transferência, esse valor deverá ser lançado como exclusão.
Veja-se que, se assim não fosse, o não registro da receita no ingresso do recurso,
com o subsequente direito à exclusão no ato da transferência, resultaria em geração de recursos
artificiais à Municipalidade, o que não encontra previsão legal e que, portanto, não é admitido na
tributação pelo PIS/Pasep.

II.3. Impossibilidade de imposição de multa por ausência de dolo
Defende a Recorrente que a multa de ofício de 75% só pode ser aplicada pela
Fiscalização quando houver a evidenciação de fraude, dolo, simulação, ou prejuízo ao erário
público. Contudo, a multa de ofício tem como fundamento legal o artigo 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996, e incide objetivamente sempre que houver o lançamento de ofício:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)

Desta forma, mantenho aqui a decisão da DRJ.

III. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei e, na parte conhecida, dar parcial
provimento, para excluir os valores transferidos a título de receitas de contribuições/taxas à CAST
da base de cálculo do PIS/Pasep.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 951
DF CARF MF
Original